Tribunal: TJDFT
Processo: 0750354-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0750354-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AM - PRODUTORA DE EVENTOS LTDA AGRAVADO: KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS DECISÃO Trata-se de requerimento de reconsideração de decisão apresentado por Visuarts Mídia e Eventos Ltda. Deixei de apreciar o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento em virtude da ausência de urgência e risco de perecimento do direito caso a medida não fosse apreciada em sede de plantão judicial. Determinei a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se (id 78557258). Visuarts Mídia e Eventos Ltda. requer a reconsideração da decisão. Informa que um oficial de justiça compareceu no endereço nos dias 4.11.2025 e 14.11.2025 e reitera a necessidade de apreciação no plantão judicial (id 78560056). Brevemente relatado, decido. Não se admite requerimentos de reconsideração no plantão judicial, conforme art. 4o, § 2o, da Portaria GPR no 671/2025. Ante o exposto, deixo de apreciar o requerimento de reconsideração da decisão. Determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista